Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-92.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. TRÊS VEZES. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o recurso seja recebido no efeito suspensivo apenas quando houver risco concreto de dano irreparável ao adolescente, o que não ocorre quando a decisão tende a lhe ser mais benéfica, livrando-o da situação de risco inerente ao ambiente sócio familiar e educacional que o conduziu à prática infracional.
2. Não há se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa, pois as audiências realizadas por meio de videoconferência, nos feitos submetidos ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude, resguardam os interesses dos adolescentes internados e adotam como norte os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Outrossim, precedem de decisões devidamente motivadas e estão sob o manto da base normativa vigente.
3. Ademais, não demonstrado o efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullite sans grief, rejeita-se a preliminar que versava sobre alegada nulidade por cerceamento de defesa.
4. Diante da gravidade das infrações praticadas pelos adolescentes, análogas ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes contra três vítimas, e considerando as condições pessoais dos representados, as medidas socioeducativas de advertência ou liberdade assistida não se mostram suficientes para inibir a prática de atos infracionais e para integrar os jovens ao convívio social e familiar.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.